Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-24.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709205-24.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JALES SOUZA BARROS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O JALES SOUZA BARROS interpôs apelação cível contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga em ação ajuizada pelo apelante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões, sustenta que “o Conselho Diretor do fundo insitituido [sic] pela Lei acima, é um normatizador do Fundo, o Banco do Brasil além de Executor é o responsavel [sic] pela gestão total dos valores depositados individualmente (Tema 1150 STJ), o qual deixou de cumprir o que fora determinado pelo Conseho [sic], ou seja: Má gestão dos Recursos depositados em contas individuais dos servidores no PASEP” (ID 63429984, p. 04). Ressalta: “é evidente a falta de capitalização do PASEP, ocorrido pela má gestão em razão da não aplicação da correção monetária pelos indexadores legais, juros de 3% a.a. pela TJLP, Distribuição da Reserva para Ajuste de Cotas – RAC, e capitalização pela RLA – Resultado Líquido Adicional” (ID 63429984, p. 05). Consigna: “o apelante questiona a má gestão do fundo pelo Banco do Brasil. como: atualização monetaria [sic] indevida, saques indevidos, expurgos inflacionários, não distribuição de lucros pela utilização dos recursos do [sic] servidores para empresimtos [sic] a clientes, inclusive via BNDES” (ID 63429984, p. p. 05-06). Destaca que “os rendimentos, juros + atualização monetária não foram atualizados corretamente e foram creditados a menor e com isso, confirma-se a necessidade de ressarcimento da diferença pleiteada” (ID 63429984, p. 06). Assevera: “não houve análises dos extratos e nem das microfichas, donde se vê a existência, expurgos inflacionários, saques indevidos, juros indevidos, conforme já noticiado anteriormente” (ID 63429984, p. 08). Pugna: “caso contrario [sic] solicitamos fundamentação pormenorizada da negativa, na forma do art. 1025, para validação de possível recursos aos órgãos superiores, conforme determina o Superior Tribunal de Justiça – STJ” (ID 63429984, p. 08). Aduz que “em nenhum momento o apelante reivindica substituição de algum critério, mas sim a aplicação dos indices [sic] corretos, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil, conforme decisão do STJ no Tema 1150” (ID 63429984, p. 08). Requer: “A procedência da presente ação para condenar o Banco do Brasil ao pagamento do valor de R$ 49.991,01 (Quarenta e nove mil, novecentos e noventa e um reais e um centavo), acrescidos de juros e correção monetária, eis que referido montante corresponde aos valores desfalcados da conta PASEP do autor, conforme cálculos anexos; A procedência dos pedidos para condenar o Banco do Brasil pelo serviço falho prestado, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais; A condenação do réu ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, calculados em 20% sobre o valor total da causa, bem como as custas e despesas processuais.” (ID 63429984, p. 09). Como se vê, a controvérsia recursal envolve definir a quem incumbe provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista. Em 16/12/2024, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais 2.162.222/PE, 2.162.223/PE, 2.162.198/PE e 2.162.323/PE como paradigmas da controvérsia repetitiva fixada no Tema 1.300: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista” (ProAfR no REsp 2.162.222, DJe 16/12/2024). Em razão da afetação, a Relatora dos processos, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, determinou a “6. Suspensão de todos processos pendentes em que há discussão sobre o ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP, na forma do art. 1.037, II, do CPC”. Ante o exposto, em cumprimento à determinação supracitada, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Comunique-se à vara de origem. Intimem-se as partes. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora